Tribunal: TJSP
Processo: 2085754-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085754-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é paciente
GABRIEL SIMOES LOSSANO DEPIERI e Impetrante JOSE RICARDO DE MELLO
SANCHEZ LUTTI, é impetrado MMJD DO FORO DA COMARCA DE SANTO
ANASTÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085754-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17955
2
Habeas Corpus no 2085754-75.2020
Impetrante: José Ricardo de Mello Sanchez Lutti
Paciente: Gabriel Simões Lossano Depieri
Juízo: Vara da Comarca de Santo Anastácio
Voto no 17955
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Desnecessidade da manutenção da prisão
preventiva - Revogação - Liminar deferida -
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por José Ricardo de Mello Sanchez Lutti,
advogado, em favor de Gabriel Simões Lossano Depieri, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito.
Alega, ainda, que o Paciente é primário, sem antecedentes, possui
residência fixa e está cursando o 3o ano do ensino médio. Aduz,
também, que a quantidade de substância entorpecente é ínfima, pois
é apenas usuário, pretendendo a desclassificação do fato para o
artigo 28, da Lei Antidrogas. Por fim, sustenta que em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085754-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17955
3
eventual condenação, fará jus à causa especial de redução de pena
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, com imposição
de regime mais brando que o fechado e até a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedida a liberdade provisória ao Paciente e, se o caso,
com imposição de medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo
319, do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 96/98).
As
informações
foram
prestadas
às
fls.
101/104 e reanalisando os autos, foi deferido o pedido liminar (fls.
107/110).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem, cassando-se a decisão liminar (fls.
116/118).
É o relatório.
Como anteriormente sustentado, no caso em
tela, não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, ficando reiterados os termos da decisão de fls. 107/110:
“As peculiaridades que envolveram a prisão do
Paciente demonstram dúvida acerca da destinação da droga
apreendida.
Há indícios suficientes a ensejar o recebimento
de denúncia, mas não se afigura coerente seja o Paciente mantido
preso para aguardar o andamento do processo e seu desfecho final
diante das circunstâncias judiciais que militam a seu favor
(primariedade, residência fixa e estudante do ensino médio), tendo
em vista situação excepcionalíssima que estamos vivendo.
Assim, defiro a liminar pleiteada devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085754-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17955
4
Paciente comparecer em Juízo até o 5o dia útil após a reabertura
para o público dos Fóruns do Tribunal de Justiça a fim de ser
lavrado termo de compromisso de 1) Comparecimento mensal em
juízo para informar e justificar suas atividades; 2) Não se ausentar
da Comarca por período superior a 5 (cinco) dias sem autorização do
juízo; 3) Não mudar de residência sem prévia comunicação; 4) Não
frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; 5)
Permanecer na residência durante o período noturno, compreendido
entre 21 e 6 horas, assim como integralmente nos feriados e finais
de semana; 6) Estar presente a todos atos processuais”.
Sendo
assim,
convalida-se
a
liminar
e
concede-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator